Tribunal: TJDFT
Processo: 0744565-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Diante do flagrante delito e da natureza permanente do crime de posse ilegal de munição, nota-se que o ingresso dos policiais no estabelecimento comercial revestiu-se de legalidade, notadamente se considerada a autorização do paciente.
II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, reincidente em crime doloso, é surpreendido pela prática de novo delito.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - Ordem denegada.